Tribunal: TJDFT
Processo: 0742142-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PAGA. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRECLUSÃO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E.

3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública.

4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão.

5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão.

6. Recursos conhecidos, negado provimento ao agravo de instrumento e prejudicado o agravo interno.